Tribunal: TJDFT
Processo: 0747347-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747347-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FABIANO FRANCISCO DA SILVA PACIENTES: FRANCISCO DANTAS DA SILVA FILHO E JUCIVANIA DANTAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FABIANO FRANCISCO DA SILVA, advogado constituído, com OAB/SP no 359.143, em favor de JUCIVANIA DANTAS DA SILVA e FRANCISCO DANTAS DA SILVA FILHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF que fixou e manteve as medidas protetivas de urgência em desfavor dos pacientes (fls. 44/50). Alega o impetrante que os pacientes são, respectivamente, irmã e pai da vítima A.A.D.S. Pontua que eles mantinham relação harmoniosa, até que A. decidiu se separar de seu então companheiro E.A.S., que, por sua vez, passaram a disputar judicialmente a guarda de seus dois filhos, nos autos do processo no 1045313-52.2019.8.26.0114, em trâmite perante a 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campinas/SP. Narra que em razão de os pacientes terem emitido declaração no sentido de que E. possuía melhores condições de cuidar das crianças, A. passou a ofender e ameaçar o pai e irmã. Declara que “provavelmente como forma de vingança, A. formulou denúncia falsa contra seu pai e sua irmã, requerendo, ainda, medidas protetivas de urgência, que foram devidamente deferidas (...)”. Aduz, no entanto, que os pacientes não praticaram qualquer violência ou ameaça contra A. e que as medidas protetivas de urgência deferidas não tem qualquer amparo fático, como faz prova relatos de duas testemunhas. Esclarece que “Embora os pacientes não possuam qualquer interesse em manter contato com A., diante das falsas acusações por ela narradas, os pacientes temem que tais medidas possa lhes causar prejuízos futuros. É que A. fica, a todo momento, tentando entrar em contato com ambos, fazendo ligações e mandando mensagens. Contatos estes que, ressaltamos, nunca foram atendidos pelos pacientes justamente em função das medidas protetivas que se encontram em vigor. No entanto, é extremamente provável que após ter feito denúncias falsas contra seus familiares, com nítida intenção de lhes prejudicar, A. também queira usar essas ligações (feitas por ela própria) para tentar prejudicar ainda mais sua irmã e seu genitor”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor dos pacientes. No mérito, pleiteia a sua revogação. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 17:51:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora